Tribunal: TJSP
Processo: 2177320-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - Penhora do imóvel alienado fiduciariamente – Impossibilidade – Manifestação do Superior Tribunal de Justiça – Viabilidade tão somente da penhora dos direitos do devedor. Agravo Improvido.